Tribunal: TJDFT
Processo: 0711709-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. Há legitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção, ao considerar a narrativa de que a parte ré teria participado da ocorrência do sinistro.
2. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
3. Apelação conhecida e provida.